Tribunal: TJBA
Processo: 8013017-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013017-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: JAILSON DE JESUS Advogado(s):TICIANA MIRANDA GALVAO, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA FINS PROFISSIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONGELAMENTO TEMPORÁRIO DO CONTRATO POR MOTIVOS DE SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Mottu Locação de Veículos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jailson de Jesus, em razão da rescisão unilateral de contrato de locação de motocicleta firmado no plano “Minha Mottu”. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato pela locadora, após o cumprimento das condições de congelamento pelo locatário, configura inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a retenção da caução e a rescisão indevida justificam a indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. A relação contratual entre as partes, embora envolva locação, possui natureza civil e não se enquadra como relação de consumo, tendo em vista a finalidade profissional do uso da motocicleta, aplicando-se, portanto, o Código Civil. 4. A cláusula de congelamento temporário do contrato, embora não expressa contratualmente, foi oferecida e regulamentada pela própria empresa apelante por meio de seus canais de atendimento, impondo deveres de boa-fé objetiva e transparência. 5. A documentação constante dos autos comprova que o apelado apresentou atestados médicos e seguiu os procedimentos exigidos para o congelamento, inclusive com a devolução do veículo, conforme exigência da locadora. 6. A rescisão contratual promovida pela empresa, sob o argumento de não renovação do atestado, revela-se contraditória e em desconformidade com o comportamento anteriormente adotado pela própria locadora, violando a boa-fé objetiva e os deveres anexos contratuais. 7. A retenção da caução mostra-se indevida, uma vez que o descumprimento contratual partiu da própria empresa, e não do locatário, não havendo justa causa para retenção da garantia. 8. A conduta da empresa ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável diante da frustração de legítimas expectativas, prejuízo à atividade profissional do autor e sofrimento advindo da situação de vulnerabilidade, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de congelamento contratual, ainda que não prevista formalmente, vincula a empresa quando oferecida por seus próprios canais e observada a boa-fé objetiva. 2. A devolução do bem como condição imposta pela locadora para o congelamento contratual não configura manifestação de vontade de rescisão por parte do locatário. 3. A retenção de caução em razão de rescisão contratual indevida configura enriquecimento ilícito. 4. A rescisão unilateral imotivada, após o cumprimento das condições pactuadas para suspensão contratual, enseja indenização por danos morais. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 422 e 421-A; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.415.578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8013017-12.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. e, parte Apelada, JAILSON DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator